Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ALBERTO TAYAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 1a Câmara Cível (ID 47524919), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023 18:37:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador